Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710763-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA PRISCILA DO NASCIMENTO BORGES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Ação de Busca e Apreensão – Determinação de indicação do paradeiro do veículo – Multa não aplicada - Ausência de Cunho Decisório em relação à multa – Não Conhecimento LIDIA PRISCILA DO NASCIMENTO BORGES interpôs Agravo de Instrumento, objetivando "a reforma/revogação da r. decisão hostilizada que condenou o Agravante ao pagamento de multa, em razão da ausência de informação a respeito do paradeiro do veículo objeto do pedido de busca e apreensão, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada." Pois bem. A Decisão foi proferida nos seguintes termos: "(...) Assim, deverá a ré indicar o paradeiro do veículo no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 5% sobre o valor da causa, art. 81 CPC." Ocorre que o aviso sobre a penalidade não implicada em penalidade aplicada. A Agravante se insurge diretamente contra a multa aplicada e o seu valor. Todavia, a multa ainda não foi aplicada, constando apenas um aviso do Magistrado que não possui cunho decisório. Não obstante isso, a possibilidade de se reconhecer natureza decisória ao aviso do Juízo originário quanto à possibilidade de aplicação de multa e, assim, a admissibilidade do recurso interposto, configuraria, em verdade, afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e supressão de instância. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. No mesmo sentido, destaco precedente desta Turma: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA EMENDAR A INICIAL SOB PENA DE INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A simples determinação para que a parte emende a inicial, sob consequência de indeferimento, não tem potencial lesivo ao recorrente e nem caráter decisório. 3. No caso dos autos, a determinação contida na r. decisão agravada não acarreta, a princípio, prejuízo à Agravante, pois se limita a intimá-la para prestar as informações indicadas. A interposição do recurso, antes mesmo da aplicação de penalidade, mostra-se prematura e indevida. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 4. Agravo Interno conhecido e não provido." (Acórdão 1405172, 07312588320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator